Tribunal: TJDFT
Processo: 0700405-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO DE VOO. PASSAGEIRO MENOR DE IDADE. ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO NÃO CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIA CARACTERIZADORA DE ABORRECIMENTOS DO COTIDIANO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
1. Muito embora o dano moral prescinda de comprovação, faz-se necessário que a conduta ilícita que ampara a pretensão indenizatória tenha, por si só, o condão de causar abalo à honra objetiva ou subjetiva da parte ofendida.
2. Evidenciado que, embora o passageiro seja menor impúbere e estivesse desacompanhado de seus familiares por ocasião da viagem aérea, não ficou demonstrada nos autos a falta de assistência por parte da companhia aérea, no período em que permaneceu aguardando a remarcação do vôo, o desconforto experimentado em virtude do atraso ocorrido deve ser considerado hipótese de aborrecimentos do cotidiano, sem o condão de causar abalo de grande intensidade que possa caracterizar danos de ordem moral.

3. Recurso de Apelação conhecido e provido.